Tribunal: CARF
Processo: 19647.000299/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
19647.000299/2005­48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.773 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
7 de maio de 2020
Matéria
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
COMPANHIA AGROPECUARIA DO ARAME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANOs­CALENDÁRIO 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pagos a
destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11­22.139 ­ 3a Turma da
DRJ/REC que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição de multas
moratórias, consoante o relatório a seguir.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000299/2005-48
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
A ora recorrente apresentou um pedido de restituição, no valor de
R$38.837,83, relativamente ao pagamento de multa de mora decorrente do recolhimento de
Tributos e Contribuições em atraso.
O pedido não foi homologado pelas seguintes razões:
01. Por ocasião da formalização do pedido, em 14.01.2005, já havia
transcorrido o prazo prescricional de 5(cinco) anos, previsto no inciso I do Ato
Declaratório SRF n° 96 de 26/11/l999 para que o sujeito passivo pudesse requerer a
restituição dos alegados recolhimentos a maior, todos efetuados anteriormente a
14.01.2000.
02. Não prospera a alegação da requerente de que a multa de mora é indevida
quando o sujeito passivo recolhe o tributo em atraso, mas antes de qualquer
procedimento realizado pela Autoridade Administrativa. Isto porque a legislação
vigente prevê, no caso de recolhimento em atraso de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil incidem multa e juros
moratórios sobre o valor do tributo ou contribuição independentemente de qualquer
procedimento da Administração tendente à exigência do débito.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou, em
síntese, que:
Estando os tributos e contribuições sujeitos a lançamento por homologação, a
extinção do crédito tributário, no caso de homologação tácita, ocorre cinco anos
apos a data de ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN.
Dessa forma, prossegue a interessada, o prazo para pleitear restituição ocorre cinco
anos após a ocorrência da homologação tácita do lançamento, totalizando dez anos a
partir da data de ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, cita decisões emanadas do Poder Judiciário e dos Conselhos de
Contribuintes.
No mérito, alega que o despacho decisório contraria o art. 138, do Código
Tributário Nacional ­ CTN, que tem força de lei complementar, citando farta jurisprudência a
respeito.
A DRJ negou provimento alegando que o direito de pleitear a restituição
extingue­se depois de decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 168, inciso I, do CTN, que
este é o entendimento da Secretaria da Receita Federal, a seguir transcrito:
como ressai evidente da interpretação a confraria sensu do §10 do art. 26 da
Instrução Normativa e IN SRF n° 600, de 28/12/2005. Vejamos:
§10. O sujeito passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que
tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de
cinco anos, desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou
de ressarcimento apresentado à SRF antes do transcurso do referido prazo e, ainda,
que sejam satisfeitas as condições previstas no § 5.
Ademais, há de se ressaltar que, em 26/11/1999, foi expedido o Ato
Declaratório SRF n°96, cujo item l contem orientação no sentido de que o prazo
para que o contribuinte possa pleitear restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou a maior, inclusive, na hipótese de pagamento efetuado com base
em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, extingue­se em cinco
anos, contados da data de extinção do credito tributário, nos termos dos arts. 165, I e
168, E da Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). A citada orientação é de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.000299/2005­48
Acórdão n.o 1001­001.773
S1­C0T1
Fl. 3

3
observância obrigatória por parte dos julgadores das Delegacias da Receita Federal
de Julgamento (DRJ), nos termos do artigo 7° da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006.
Relativamente às decisões paradigmas, trazidas aos autos pela empresa
interessada, como cediço, somente fazem coisa julgada entre as partes envolvidas e
no caso concreto, não produzindo efeitos sobre aqueles que não figuraram no
processo em que prolatadas, tampouco sobre a Fazenda Pública noutras ações
semelhantes em que figure como parte ré, ainda que debatida a mesma matéria de
natureza tributária.
Apesar de considerar que a prescrição do direito constitui­se por si só razão
para o indeferimento, a DRJ estendeu a sua análise dispondo que indeferiu o pedido não só por
isso, mas, também, pelo fato de que a mora é efetivamente devida, em caso de tributo ou
contribuição pagos em atraso, mas, de forma espontânea.
A multa está prevista no art. 61, da lei 9.430/96 e, portanto, a autoridade
administrativa limitou­se a cumprir a lei e que a competência para apreciar conflitos entre a lei
ordinária e normas hierarquicamente superiores é do poder judiciário.
Como se verifica através dos DARF juntados, a ora recorrente efetuou os
recolhimentos em datas posteriores às do vencimento fato que justifica a mora, como
acertadamente procedeu na ocasião, o que implica na improcedência dos seus argumentos.
As decisões citadas, pela ora recorrente, do Superior Tribunal de Justiça ­
STJ, Conselho de Contribuintes e Câmara Superior de Recursos Fiscais trazem efeitos às partes
envolvidas, apenas.
Por último, a ora recorrente protestou por comprovar o alegado por todos os
meios de prova, inclusive, a realização de diligências e perícias, o que foi negado com base no
artigo 16, parágrafo 1°, do Decreto 70.235/72.
Cientificada em 20/11/2009 (fl 129), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 21/12/2009 (fl. 130).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente, inicialmente, discorre a respeito do
seu direito a apresentar o recurso. Pondera, também, sobre a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, previsto no inciso II, do artigo 151, do CTN e lista diversas decisões, muito
embora não haja crédito tributário sendo­lhe exigido.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Em preliminar, que, na verdade, relaciona­se à razão de direito (mérito),
alega que não ocorreu a decadência, no caso em discussão, posto que a contenda girou em
torno de tributos sujeitos a lançamento por homologação e que segundo a legislação, vigente à
época, estes sujeitavam­se à regra da sistemática dos cinco mais cinco. Cita decisões do STJ que
pacificou este entendimento (Embargos de Divergência em Recurso Especial n° 276.142/SP ­ 1” Seção
do ST] ­ Rel. Min. Luiz Fux ­ Data da Decisão: 13/12/2004 ­ DJU. 1 de 28/ 02/2005, p. 180).
Cita, também, decisões do Conselho de Contribuintes e outras do STJ, como
o fizera em sede de manifestação de inconformidade e argumenta que:
Por se tratar de restituição de valor correspondente a multa, considerada
obrigação acessória, insta frisar a aplicação do princípio de que o acessório
acompanha o principal, sendo, no entanto, devido o direito como se obrigação
principal fosse, cita decisão do STJ.
Por fim, assevera:
Resta, portanto, demonstrado que o direito da RECORRENTE foi exercido
em plena conformidade com a regra normativa, assistindo­lhe, pois que seu pedido
seja conhecido e deferido, bem como seja afastada a decadência/ prescrição, sob
pena de evidente insegurança jurídica, que favorecerá sempre a tese mais condizente
com os interesses fazendários.
Reitera os argumentos apresentados quando de sua manifestação de
inconformidade sobre o artigo 138, do CTN, cita a doutrina e afirma:
Ora doutos julgadores, a RECORRENTE neste processo administrativo
procedeu na forma disciplinada pela legislação e obedeceu atentamente aos
requisitos formais do procedimento da Denúncia Espontânea, portanto, não existe
óbice ao pleito do direito creditório em comento, sob pena de insegurança jurídica.
No presente Acórdão a Autoridade Administrativa, enfatiza que a pretensão
da RECORRENTE versa sobre matérias meramente de interpretação da legislação,
não tendo havido qualquer constatação específica concernente a elementos que
pudessem ser considerados.
Data vênia as alegações acima expostas, é muito difícil entender como o Fisco
sempre envida esforços para afastar os direitos dos contribuintes de tal sorte que
interpreta os dispositivos legais em busca da avidez arrecadatória.
A RECORRENTE reitera, através desta defesa, que qualquer espécie de
imposição de multa pressupõe a responsabilização por ato ilícito. Logo, se a
denúncia espontânea afasta o ilícito, a exigência de multa moratória torna­se
incabível.
Nessa linha de raciocínio, o tributo recolhido fora do prazo com a incidência
de correção monetária e juros já recompõe aos cofres públicos eventuais prejuízo
pelo atraso, descabendo pagamento de indenização pelo autodenunciante, podendo
configurar, caso contrário, enriquecimento ilícito.
O entendimento da jurisprudência pátria está em consonância ao direito da
RECORRENTE, no sentido de não ser devida a aplicação de multa moratória na
denúncia espontânea, senão vejamos.
...
Cita decisões do STJ. Continua:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.000299/2005­48
Acórdão n.o 1001­001.773
S1­C0T1
Fl. 4

5
Refuta­se também a alegação da DRF quando esta invoca o art. 161 do CTN
para a permissão da aplicação de penalidade em caso de pagamento a destempo. Isto
porque, o art. 161 fixa regra geral de inadimplência, enquanto o art. 138, ambos do
CTN, é exceção para caso específico do assunto em tela.
Ad argumentandum tantum não é possível a mitigação do art. 138 do CTN,
como pretende o Fisco.
Alega que o CTN tem força de lei complementar e que inexiste previsão legal
(no ordenamento jurídico) para a incidência de multa quando da denúncia espontânea e que
qualquer cobrança, neste sentido, feriria o art. 5°, inciso II, da Constituição Federal.
Cta decisões no âmbito da esfera administrativa, argumenta o art. 150 da CF,
inciso IV, que dispões sobre utilizar o tributo com efeito de confisco. Menciona, também, o
inciso I, art. 165, do CTN que trata do direito à restituição de tributo e normas administrativas
que tratam do assunto.
Culmina, requerendo:
I) Seja o presente RECURSO VOLUNTÁRIO acolhido em todos os seus
termos, determinando­se a rejeição (sic) da preliminar de prescrição/ decadência,
tendo em vista a tese dos "cinco mais cinco” vigente à época dos fatos;
II) A análise do mérito constante do presente processo administrativo,
reconhecendo descabida a multa moratória e consequentemente válido o
procedimento adotado na denúncia espontânea, deferindo assim o pedido de
restituição formalizado pela RECORRENTE, bem como autorizando a realização de
compensações para utilização do crédito em comento;
III) A suspensão da exigibilidade do débito, nos moldes do artigo 151 inciso
do Código Tributário Nacional, haja vista que o presente recurso pendente de
solução administrativa impede quaisquer atos constritivos de direito, principalmente
a inscrição em Dívida Ativa, impedimento de expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa e posterior execução como feito e pelos motivos que o foi, tudo,
por ser da mais colimada ordem de direito!!!
Diante de todo o exposto requer o recebimento do presente RECURSO
VOLUNTÁRIO com o seu regular processamento para, reformar integralmente o r.
acórdão combatido protestando, desde já, provar o alegado, por todos os meios de
prova legalmente admitidos.
Quanto à preliminar, temos a súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.(grifei).
Como se vê, a súmula trata do prazo prescricional de 10 anos para tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Literalmente, a multa não se configura em tributo.
Dispõe o artigo 5°, do CTN;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Art. 5o Os tributos são impostos, taxas e contribuições de
melhoria.
Verifica­se, assim, que as multas não são caracterizadas, conceitualmente,
como tributos, portanto, em princípio, não estariam alcançadas pela súmula acima citada. Não
se pode olvidar, no entanto, que o entendimento dado ao principal deva abranger, também, a
multa moratória, na minha concepção, razão pela qual entendo que o prazo de 10 anos deva ser
aplicado também à multa recolhida indevidamente, consoante entendimento do próprio STJ,
reproduzido no RV e que aqui transcrevo:
Processo ADRESP 200700465033 ADRESP ­ AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ­ 930753
Re1af‹›r(a) FRANCISCO FALCÃO
Sigla do órgão ST] ¿
Órgão julgador PRIMEIRA TURMA
DATA:03/ O4/ 2008
Decisão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, decide a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz Fux, Teori Albino Zavascki e José Delgado
(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, a Sra.
Ministra Denise Arruda.
...
II ­ A teor do que dispõem os arts. 113, § 3° e 139, do CTN, "a obrigação
acessória,_pelo simples fato da sua inobservância, converte­se em obrigação
principal relativamente a penalidade pecuniária" e "o crédito tributário decorre da
obrigação principal e tem a mesma natureza desta". Portanto, sendo o valor que se
pretende compensar, qual seja, a multa moratória, originário de reconhecimento de
denúncia espontânea relativamente a IRPI, CSSL e COFINS, deve ser adotada a
mesma orientação a estes atribuída relativamente ao prazo prescricional. N(grifei)
Portanto, entendo assistir razão à recorrente quanto ao prazo prescricional de
10 anos.
Quanto ao pedido de suspensão da exigência do crédito tributário, há
previsão expressa no inciso III, do art. 151, do CTN. Neste caso, não há crédito tributário
sendo exigido à recorrente, portanto, inaplicável o pedido.
Quanto ao mérito, em sim, teríamos aqui a aplicação da súmula 360 do STJ:
SÚMULA N. 360 O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
regularmente declarados, mas pagos a destempo(grifei)
Ou seja, nos casos de tributos e contribuições sujeitos ao lançamento por
homologação, o artigo 138, do CTN, não se aplicaria, pura e simplesmente,em eventos de
recolhimentos em atraso, pois, em todos eles, o simples pagamento caracterizaria em denúncia
espontânea. Não é o que parece. Entendo que deveria haver, a declaração (lançamento)
acompanhada do pagamento, que entendo ser a melhor interpretação ao artigo 138, do CTN..
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19647.000299/2005­48
Acórdão n.o 1001­001.773
S1­C0T1
Fl. 5

7
Na minha opinião, resta caracterizada a denúncia espontânea, que exclui a
incidência da multa de mora, nos casos em que houver o recolhimento em atraso de tributos ou
contribuições, sujeitos ao lançamento por homologação, que ainda não tenham sido declarados
à Receita Federal, ou seja., o pagamento extemporâneo ocorre anteriormente à entrega da
obrigação acessória na qual tivessem que ser declarados (hoje em dia, a DCTF).
Esta situação, não restou comprovada nos autos. Nestes, o que se tem é um
pedido de restituição correspondente à multa de mora incidente sobre de valores de tributos
e/ou contribuições, recolhidos em atraso, sem nenhuma prova de que tenham sido declarados
em momento posterior ao do recolhimento. No caso, o ônus da prova, recai sobre a recorrente,
consoante o art. 373 do CPC.
Portanto, voto no sentido de acatar a preliminar de prescrição de 10 anos e,
no mérito, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital